Tribunal: TJSP
Processo: 1501382-95.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – materialidade – prova oral e laudo pericial que confirmam que a CNH era falsa.
AUTORIA – versão do réu que restou isolada no caso dos autos – não acolhimento – depoimento policial confirmando a exibição de CNH materialmente falsa – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – materialidade – prova oral e laudo pericial que confirmam que a CNH era falsa.
AUTORIA – versão do réu que restou isolada no caso dos autos – não acolhimento – depoimento policial confirmando a exibição de CNH materialmente falsa – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
PENAS – base no mínimo – mantença, ausente demais circunstâncias modificadoras da pena – reprimenda mantida.
REGIME – aberto – substituição – proibição de frequentar determinados lugares e prestação de serviços à comunidade – improvimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501382-
95.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIS GUSTAVO
DIOGENES CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501382-95.2019.8.26.0548 -Voto no 23606
2
Apelante(s): Luis Gustavo Diógenes Cardoso
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Patrícia Suarez
Data do fato: 05/05/2019
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO materialidade
prova oral e laudo pericial que confirmam que a CNH era falsa.
AUTORIA versão do réu que restou isolada no caso dos autos
não acolhimento depoimento policial confirmando a exibição de
CNH materialmente falsa validade, só devendo o depoimento
policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a
justificar eventual abuso por parte da autoridade.
PENAS
base no mínimo
mantença, ausente demais
circunstâncias modificadoras da pena reprimenda mantida.
REGIME
aberto
substituição
proibição de frequentar
determinados lugares e prestação de serviços à comunidade
improvimento ao recurso defensivo.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 297, caput, c.c artigo 304, ambos do Código Penal, às penas
de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e
proibição de frequentar determinados lugares.
O réu apelou2 requer a absolvição por
insuficiência probatória. Alegou atipicidade da conduta em virtude de
a falsificação ser grosseira.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
1 Folhas 201.
2 Folhas 221.
3 Folhas 233.
4 Folhas 244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501382-95.2019.8.26.0548 -Voto no 23606
3
O laudo pericial (folhas 151) comprova que
se trata de documento público materialmente falso.
A prova oral indica que a parte acusada
apresentou o documento. Tratando-se da nova C.N.H. o documento
tem duplo fim, comprovar a habilitação e servir de documento de
identidade. Uma vez que a parte estava identificando-se,
demonstrada a autoria.
NELSON HUNGRIA5 esclarece que uso de
documento falso “é o emprego ou tentativa de emprego de tal documento como
atestado ou meio probatório (aparentemente informado de coação jurídica) do fato
juridicamente relevante a que se refere”.
Não se alegue tratar-se de falsificação
grosseira. Ainda que facilmente detectável pelos policiais, tal fato não
a torna grosseira, posto que sendo o bem jurídico protegido a fé
pública, deve ser capaz de enganar o homem comum. Tanto assim,
que basta um passar d'olhos na fotografias de folhas 152 do laudo
pericial, onde consta o documento, para que se verifique não se tratar
de falso grosseiro.
O policial, por sua função, tem maior
capacidade de identificar documento falso, agindo como perito.
Assim, um simples passar d'olhos pelo documento acostado patente
que não se trata de falso grosseiro.
Ainda, o fato de ocorrer exigência do
documento por parte do policial não afasta a tipicidade. E isto porque
ao indagar acerca da identificação o policial não retira do agente a
conduta de exibir, ou não, o documento falso como seu. Assim fica
patente que o documento sai da esfera de intimidade do agente por
sua vontade, caracterizando o uso.
Neste sentido é a orientação do STF. “A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que há crime de uso de documento falso ainda
quando o agente o exibe para sua identificação em virtude de exigência por parte da
autoridade policial (assim se decidiu nos HC 70.179, 70.422 e 70.813)” 6.
5 Comentários ao Código Penal Rio de Janeiro: Forense v. 9 p. 297.
6 JSTF 210/310.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501382-95.2019.8.26.0548 -Voto no 23606
4
Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI 7
“cremos ser totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral
ou se o faz porque qualquer autoridade assim o exige. Há perfeita possibilidade de
configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por
exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no
exercício de sua função fiscalizadora”.
Desta forma, demonstrada a materialidade
do uso.
Quanto à autoria, o réu Luís disse que
pagou duzentos reais pelo documento. No dia dos fatos, não houve
apresentação do documento, pois o policial, após abordar o
interrogado, realizou revistas e encontrou sua carteira, a qual
continha o documento falso.
Tal negativa restou isolada no caso dos
autos, não merecendo acolhimento. Ademais, o réu não produziu
qualquer prova que atestasse a veracidade de sua versão. Ao
reverso, percebe-se que o mesmo tentou apresentar versão esguia
ao alegar que os policiais teriam encontrado o documento, tendo
negado sua exibição. Tal alegação, contudo, restou totalmente
isolada.
O
policial
Maurício
estava
em
patrulhamento quando se deparou com o réu no interior de um veículo
estacionado.
Realizou
revista
pessoal,
tendo
solicitado
a
documentação. O réu então apresentou a C.N.H, a qual apresentava
dados grosseiros de falsificação. Realizou pesquisas sobre o
documento, confirmando a falsificação. Indagado, o réu informou que
havia comprado o documento pela internet com o objetivo de
trabalhar como motorista de aplicativo.
O policial Felipe, na fase policial (folhas
08), depôs no mesmo sentido.
Os policiais ofertaram versões coerentes
sobre os fatos, não havendo motivos que permitam duvidar da
veracidade de seus depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
7 Código Penal Comentado 12a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais p. 1142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501382-95.2019.8.26.0548 -Voto no 23606
5
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte)
do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-
se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES8.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA9 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
8 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
9 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501382-95.2019.8.26.0548 -Voto no 23606
6
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA10 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”11.
10 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
11 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501382-95.2019.8.26.0548 -Voto no 23606
7
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”12.
De rigor, portanto, a condenação do
acusado.
Da dosimetria da pena.
A pena base do réu foi fixada no mínimo
legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes demais causas
modificativas da pena, torna-se a mesma definitiva.
A r. sentença substituiu a pena carcerária,
nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, por prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena restritiva de
liberdade, e por outra pena de proibição de frequentar determinados
lugares, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, no
caso de revogação do benefício.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
12 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.